Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Entende a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão, por entender que não foi apreciada toda a documentação acostada nos autos, de modo a influenciar no resultado do julgamento.
3. Sem razão. Não restou caracterizada a alegada omissão no Acórdão. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra suficientemente motivado, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.